Tribunal: STF
Processo: ARE 1333965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, de minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo assim ementado:



     
“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Lei 5.724/1971. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo na forma da jurisprudência da Corte. 3. Reexame de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados. . (eDOC 53)



    Nas razões recursais, alega-se, síntese, que a decisão embargada diverge do Julgado pelo Primeira Turma desta Corte nos recursos extraordinários 1.367.368 e .318.936 . (eDOC 57)



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão emitida pela Secretaria desta Corte. (eDOC 64)



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:



     
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



     
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 
 
II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



     
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



     
§ 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



     
 
§ 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



     
§ 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



     
§ 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    A divergência apontada aparenta existir. 



    Ante o exposto, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 



    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente